Tribunal: STF
Processo: Rcl 67006
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. PEDIDO INCIDENTAL DE INGRESSO DA COMUNIDADE INDÍGENA NO FEITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO RE 1.017.365, TEMA 1.031 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUSPENSÃO NACIONAL QUE IMPLICA A VEDAÇÃO À PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PASSÍVEL DE GERAR DANO IRREPARÁVEL. ARTIGO 314, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Povo Indígena Guarani contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos, respectivamente, dos Processos nº 5000201-60.2012.4.04.7202 e do REsp nº 1.642.036, sob a alegação de violação da tese fixada sob o Tema 1.031 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação anulatória de procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas, no âmbito da qual foi declarada a nulidade da Portaria nº 790/2007 do Ministro da Justiça, que havia declarado a posse da Terra Indígena Guarani de Araça’i ao Povo Guarani de Santa Catarina.



    Relata que os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação de Recurso Especial, ocasião em que o Povo Guarani, ora reclamante, requereu o ingresso no processo como litisconsorte necessário e a nulidade absoluta do processo por vício insanável. Discorre que o STJ determinou o retorno dos autos à instância de origem, para sobrestamento do feito pelo Tema 1.031 da repercussão geral e para a apreciação da petição incidental de ingresso nos autos, sendo que a Vice-Presidência do TRF4 negou a análise do pedido do reclamante enquanto vigente a ordem de sobrestamento. 



    Sustenta que houve violação ao que decidido no Tema 1.031, que suspendeu apenas as ações com risco de prejuízo aos indígenas, “mas nunca as ações ou mesmo incidentes que têm por objetivo assegurar direitos ou ainda aqueles recursos de natureza eminentemente processual” (doc. 1, p. 5). Alega, ainda, violação ao item XIII da tese firmada no julgamento do RE 1.017.365, que assegura aos povos indígenas a capacidade civil e postulatória, por serem partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses. 



    Afirma, nesse sentido, que “ambas instâncias desrespeitam o que decidido por esta Corte, seja em relação à suspensão nacional, seja em relação ao mérito do RE 1017365/SC, protelando a análise sobre direito fundamental de acesso ao processo pelos indígenas” (doc. 1, p. 10).



    Requer, por esses fundamentos, a procedência da reclamação, para anular o Processo nº 5000201-60.2012.4.04.7202 ou, subsidiariamente, “determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, de pronto, num prazo de 05 (cinco) dias, analise o petitório do Povo Guarani e Araça’í, aplique a Tese de nº XIII do tema 1031, anule todo o processo e garanta o direito dos indígenas de serem parte litisconsorte necessário na ação”.



    Devidamente citado, o Estado de Santa Catarina apresentou contestação, alegando, em síntese: i) que os atos reclamados são anteriores ao acórdão paradigma; ii) a incidência da Súmula 734, em razão da ocorrência do trânsito em julgado do Resp nº 1.642.036; iii) a ausência de interesse de agir, diante do julgamento de mérito do Tema-RG 1.031; iv) a ausência de violação à determinação de suspensão nacional dos processos formada no Tema-RG 1.031 (doc. 37). 



    Os beneficiários das decisões reclamadas (Município de Saudades, Município de Cunha Porã, Movimento de Defesa da Propriedade e Dignidade e Justiça Social, Acelor Luiz Assmann, Jandira Assmann, Asti Brandina Huf Bechtold e Vilmar Bechtold) apresentaram contestação, alegando, em síntese: i) a incidência da Súmula 734, em razão da ocorrência do trânsito em julgado do Resp nº 1.642.036; ii) que os atos reclamados são anteriores ao acórdão paradigma; iii) a impossibilidade de manejo da reclamação como sucedâneo recursal e iv) a inviabilidade da via reclamatória em face de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral (doc. 92)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 90):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ANULAÇÃO DA PORTARIA N.º 790/2007, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA POSSE DE TERRA PELO POVO INDÍGENA GUARANI DE ARAÇA’Í. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NO RE 1.017.365/SC (TEMA 1031), TESE XIII. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ADMISSÃO DA COMUNIDADE INDÍGENA COMO LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF. PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1 - Reclamação ajuizada pelo Povo Indígena Guarani de Araça’í, visando garantir a autoridade da decisão desta Suprema Corte no Tema 1031-RG, que determinou a participação dos povos indígenas como litisconsortes necessários nos processos em que discutidos seus interesses. 



    2 - O entendimento consolidado pelo STF, na tese XIII, é de que os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses. Assim, ao retomar a tramitação, os tribunais devem obrigatoriamente ajustar suas decisões ao que foi firmado no julgamento de repercussão geral, sob pena de descumprimento da autoridade do STF. 



    3 - Diante desse contexto, é legítimo o pleito do Povo Indígena Guarani de Araça’í, para que se garanta sua participação como parte no processo n.º 5000201-60.2012.4.04.7202, nos termos do que dispõe a tese firmada no RE 1.017.365/SC. 



    4 - Como a falta de citação de litisconsorte passivo necessário é causa de nulidade que pode ser conhecida a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, e, entendendo que se encontra presente o fumus boni iuris quanto à tese de violação aos postulados da ampla defesa e do contraditório do Povo Indígena Guarani de Araça’í, justifica-se a anulação dos autos n.º 5000201-60.2012.4.04.7202, no qual negou-se a participação dos indígenas como parte legítima em processo que discute seus interesses. 



    - Parecer pela procedência da reclamação constitucional”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, consigno, ab initio, não reputar incidentes os óbices ao conhecimento da presente reclamação suscitados nas contestações apresentadas. 



    Com efeito, inaplicável, por primeiro, o teor da Súmula 734 deste STF, reiterado o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC. Isto porque o ato reclamado não é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 18/11/2020, que determinou o sobrestamento do recurso especial e a consequente baixa à origem aguardando-se o julgamento do Tema 1.031-RG. Diferentemente do apontado pelos beneficiários, o ato reclamado consiste na decisão proferida pela TRF da 4ª Região, de 11/04/2023, que deixou de apreciar o pedido de ingresso no feito formulado pela reclamante e que foi alvo de sucessivos recursos, culminando com a decisão, no âmbito daquele tribunal, que não conheceu de embargos de declaração, data de 15/03/2024, conforme consulta ao sítio eletrônico da Corte de origem.



    Em consulta ao andamento processual junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, verifica-se que o prazo recursal para impugnação da decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos encerrar-se-ia em 04/04/2024, o que revela a inaplicabilidade da Súmula 734 eis que que a presente reclamação fora ajuizada em 1º/04/2024 (doc. 10).



    Do mesmo modo, não colhe a alegação de inviabilidade da reclamação ao fundamento de que os atos reclamados seriam anteriores aos paradigmas suscitados na inicial. De fato, a própria decisão reclamada aponta, como fundamento para não apreciar o pedido de ingresso no feito do reclamante, o quanto decidido no leading case do Tema 1.031-RG, verbis: “apenas quando dessobrestado por regular e competente determinação, a partir da solução da questão jurídica submetida a Tema, é que surge a possibilidade de se analisar a questão processual posta” (doc. 35, p. 7). 



    Superadas tais questões, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de violação, pelo Tribunal a quo, do item XIII da tese vinculante fixada no julgamento do RE 1.017.365 - Tema 1.031 da sistemática da repercussão geral, cujo acórdão porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. POSSIBILIDADES HERMENÊNTICAS DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEFINIÇÃO DO ESTATUTO JURÍDICOCONSTITUCIONAL DAS RELAÇÕES DE POSSE DAS ÁREAS DE TRADICIONAL OCUPAÇÃO INDÍGENA À LUZ DAS REGRAS DISPOSTAS NO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO NA PET 3.388. POSSIBILIDADE. DIREITOS INDÍGENAS POSITIVADOS COMO DIREITOS FUNDAMENTAIS. DEMARCAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA MERAMENTE DECLARATÓRIA DO DIREITO ORIGINÁRIO DOS ÍNDIOS. POSSE INDÍGENA. HABITAT. DISTINÇÃO DA POSSE CIVIL. MARCO TEMPORAL. INSUBSISTÊNCIA. LAUDO ANTROPOLÓGICO. DEMONSTRAÇÃO DA TRADICIONALIDADE DA OCUPAÇÃO INDÍGENA. REDIMENSIONAMENTO DA TERRA INDÍGENA. POSSIBILIDADE SE DESCUMPRIDO O ARTIGO 231. POSSE PERMANENTE E USUFRUTO EXCLUSIVO. NULIDADE DOS TÍTULOS PARTICULARES INCIDENTES EM TERRA INDÍGENA. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DA POSSE INDÍGENA E DA PROTEÇAO AMBIENTAL. AÇÕES POSSESSÓRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. A Constituição de 1988 rompe com um paradigma assimilacionista, que pretendia a progressiva integração do indígena à sociedade nacional, a fim de que deixasse paulatinamente sua condição, para um paradigma de reconhecimento e incentivo ao pluralismo sociocultural e ao direito de existir como indígena. 



    2. Os direitos dos povos indígenas referentes à posse das terras tradicionais pelas Comunidades Indígenas, mesmo com o grande avanço que a Carta Constitucional de 1988 representou, ainda se encontram pendentes de concretização, a envolver a sobrevivência de pessoas, comunidades, etnias, línguas e modos de vida que compõem, à sua maneira, a pluralidade inerente à sociedade brasileira. 



    3. É possível que esta Corte promova o aperfeiçoamento do julgado na Pet 3.388, uma vez que o próprio Tribunal admitiu que as condicionantes ali fixadas não foram conformadas como representativas de precedente, a vincular de modo obrigatório as instâncias jurisdicionais inferiores, bem como espraiar seus efeitos de forma automática à Administração Pública na análise dos processos demarcatórios. 



    4. Ao reconhecer aos indígenas “sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam”, o artigo 231 tutela aos povos indígenas direitos fundamentais, com as consequentes garantias inerentes à sua proteção, quais sejam, consistir em cláusulas pétreas, anteparo em face de maiorias eventuais, interpretação extensiva e vedação ao retrocesso. 



    5. O texto constitucional reconhece a existência dos direitos territoriais originários dos indígenas, que lhe preexistem, logo, o procedimento administrativo demarcatório não constitui a terra indígena, mas apenas declara que a área é de ocupação pelo modo de viver da comunidade. 



    6. A posse indígena espelha o habitat de uma comunidade, a desaguar na própria formação da identidade, à conservação das condições de sobrevivência e do modo de vida indígena, distinguindo-se da posse civil, de feição marcadamente econômica e mercantil. 



    7. A tradicionalidade da ocupação indígena abrange as áreas por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, nos termos do §1º do artigo 231, sempre segundo os usos, costumes e tradição da comunidade. 



    8. As terras de ocupação tradicional indígena foram objeto de tutela legal desde a colônia e pelas Constituições desde a Lei Magna de 1934, razão pela qual não se justifica normativamente que a Constituição de 1988 constitua termo para verificação dos direitos originários dos índios, pois ausente fratura protetiva em relação à tutela de seus direitos territoriais, a autorizar a apropriação particular dessas áreas. 



    9. A proteção constitucional aos “direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam” independe da existência de um marco temporal em 05 de outubro de 1988 e da configuração do renitente esbulho como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. 



    10. A tradicionalidade da posse indígena refere-se ao modo de ocupação da terra, de acordo com os costumes, usos e tradições da comunidade, demonstrada por meio de trabalho técnico antropológico, a levantar as características históricas, etnográficas, sociológicas e ambientais da ocupação, para determinar se há ou não o cumprimento do disposto no artigo 231, §1º do texto constitucional. 



    11. A instauração de procedimento de redimensionamento de terra indígena não é vedada em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República, por meio pedido de revisão do procedimento demarcatório apresentado até o prazo de cinco anos da demarcação anterior, sendo necessário comprovar grave e insanável erro na condução do procedimento administrativo ou na definição dos limites da terra indígena, ressalvadas as ações judiciais em curso e os pedidos de revisão já instaurados até a data de conclusão deste julgamento. 



    12. As terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas destinam-se à sua posse permanente e usufruto exclusivo das riquezas do solo, rios e lagos, como desdobramentos da posse qualificada exercida em área de domínio da União, afetada à manutenção do modo de vida comunitário. 



    13. As terras indígenas configuram-se como res extra commercium, em respeito à natureza pública e afetada à manutenção do bem-estar indígena, razão pela qual, nos termos do §4º do artigo 231 do texto constitucional, são inalienáveis, indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. 



    14. A cadeia dominial ou possessória de determinada área não impede a realização de procedimento demarcatório, diante da existência de direito originário à posse das terras tradicionalmente ocupadas, nos termos do §6º do artigo 231. 



    15. Ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular direito à justa e prévia indenização das benfeitorias necessárias e úteis, pela União; e quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles indenização pela União (com direito de regresso em face do ente federativo que titulou a área) correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, e processada em autos apartados do procedimento de demarcação, com pagamento imediato da parte incontroversa, garantido o direito de retenção até o pagamento do valor incontroverso, permitidos a autocomposição e o regime do §6º do art. 37 da CF. 



    16. Há compatibilidade constitucional da dupla afetação da área como terra indígena e como de proteção ambiental, assegurando-se às comunidades o exercício dos direitos originários de acordo com seus usos, costumes e tradições. 



    17. Nas ações possessórias em que conflitem o direito à posse civil, compreendida como expressão dos poderes proprietários, e o direito constitucional indígena à posse das terras tradicionalmente ocupadas, deve-se aferir a presença dos elementos caracterizadores da posse indígena, bem como aplicar ao litígio, de caráter coletivo, o disposto no artigo 536 do Código de Processo Civil. 



    18. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: 



    ‘I - A demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena; 



    II - A posse tradicional indígena é distinta da posse civil, consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas, nas utilizadas para suas atividades produtivas, nas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e nas necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do §1º do artigo 231 do texto constitucional; 



    III - A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 05 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição; 



    IV – Existindo ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à promulgação da Constituição Federal, aplica-se o regime indenizatório relativo às benfeitorias úteis e necessárias, previsto no §6º do art. 231 da CF/88; 



    V – Ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular direito à justa e prévia indenização das benfeitorias necessárias e úteis, pela União; e quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles indenização pela União (com direito de regresso em face do ente federativo que titulou a área) correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, e processada em autos apartados do procedimento de demarcação, com pagamento imediato da parte incontroversa, garantido o direito de retenção até o pagamento do valor incontroverso, permitidos a autocomposição e o regime do §6º do art. 37 da CF; 



    VI – Descabe indenização em casos já pacificados, decorrentes de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, ressalvados os casos judicializados e em andamento; 



    VII – É dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas, sendo admitida a formação de áreas reservadas somente diante da absoluta impossibilidade de concretização da ordem constitucional de demarcação, devendo ser ouvida, em todo caso, a comunidade indígena, buscando-se, se necessário, a autocomposição entre os respectivos entes federativos para a identificação das terras necessárias à formação das áreas reservadas, tendo sempre em vista a busca do interesse público e a paz social, bem como a proporcional compensação às comunidades indígenas (art. 16.4 da Convenção 169 OIT); 



    VIII – A instauração de procedimento de redimensionamento de terra indígena não é vedada em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República, por meio pedido de revisão do procedimento demarcatório apresentado até o prazo de cinco anos da demarcação anterior, sendo necessário comprovar grave e insanável erro na condução do procedimento administrativo ou na definição dos limites da terra indígena, ressalvadas as ações judiciais em curso e os pedidos de revisão já instaurados até a data de conclusão deste julgamento; 



    IX - O laudo antropológico realizado nos termos do Decreto nº 1.775/1996 é um dos elementos fundamentais para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena determinada, de acordo com seus usos, costumes e tradições, na forma do instrumento normativo citado; 



    X - As terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes; 



    XI - As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis; 



    XII – A ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, sendo assegurado o exercício das atividades tradicionais dos povos indígenas; 



    XIII – Os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo, nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei.’” (RE 1.017.365, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2024 - destaquei). 



    Pois bem. Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque a decisão impugnada, que negou a análise de pedido de ingresso no feito pelo reclamante por força de ordem de suspensão nacional determinada nos autos do RE 1.017.365, mostra-se acertada à luz do que dispõe o artigo 314, do CPC, in verbis:



    Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.



    Com efeito, durante a suspensão nacional, é vedado ao juiz praticar qualquer ato processual, podendo apenas determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, o que não é o caso dos autos.



    In casu, o pedido de ingresso no feito não consubstancia ato urgente, passível de causar danos irreparáveis. À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente